Tribunal: STF
Processo: HC 231095
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-19
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 831.383/AL (e-doc. 6).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente teve sua prisão temporária convertida em preventiva ante o suposto cometimento dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incs. II e IV (homicídio qualificado por motivo fútil mediante meio que impossibilitou a defesa da vítima), em 1 vez, e no art. 121, § 2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil), em 3 vezes, ambos do Código Penal (e-doc. 2, p. 189-195). 



    3. Mantida a custódia do paciente pelo Juízo originário após pedido de revogação da prisão preventiva (e-doc. 2, p. 240-241), a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 2, p. 278-283). Contra o acórdão, formalizou-se o mencionado habeas corpus no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a inidoneidade da fundamentação para a decretação da prisão preventiva, uma vez ausentes os requisitos legais para sua manutenção. Assinala condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, primariedade e bons antecedentes. Afirma que a Recomendação nº 62 do CNJ prevê maior excepcionalidade à custódia ante a pandemia da Covid-19. 



    5. Requer, no campo liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar que ausentes peças essenciais para a apreciação do mérito do writ lá formalizado, encontrando-se prejudicada a compreensão do caso. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2023.  



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator